Tribunal: TJDFT
Processo: 0743833-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0743833-21.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA DEL CARMEN CARDENAS JANSEN DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ANATOCISMO. TAXA SELIC. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva oriunda do processo 0702195-95.2017.8.07.0018. O recorrente pleiteia o reconhecimento de prejudicialidade externa devido à ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, a inexigibilidade da obrigação com fundamento na inconstitucionalidade do título executivo judicial e a existência de excesso de execução pela incidência da Taxa SELIC de forma supostamente anatocística. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ação rescisória ajuizada gera prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença; (ii) estabelecer se a obrigação reconhecida em título judicial transitado em julgado é inexigível por afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal e à tese fixada no Tema 864 do STF; (iii) determinar se há excesso de execução em razão da incidência da Taxa SELIC sobre o montante do débito, resultando em anatocismo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ajuizamento de ação rescisória não gera automaticamente efeito suspensivo, conforme o art. 969 do CPC, e a prejudicialidade externa não se aplica à fase de cumprimento de sentença com título transitado em julgado, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. Ademais, no caso em análise, o pedido de tutela de urgência na ação rescisória foi indeferido, inexistindo óbice ao curso regular da execução. 4. A inexigibilidade da obrigação não se verifica, pois a sentença transitada em julgado que embasa o cumprimento de sentença não viola a tese do Tema 864 do STF, que trata da revisão geral anual de remuneração. O título executivo se refere à implementação da última parcela de reajuste escalonado previsto na Lei Distrital 5.184/2013, cuja constitucionalidade foi analisada e confirmada pelo TJDFT. 5. Não há excesso de execução pela incidência da Taxa SELIC. A SELIC é aplicada de forma prospectiva, a partir de 09/12/2021, conforme a Emenda Constitucional no 113/2021, sem cumulação com outros índices, o que afasta a ocorrência de anatocismo. A atualização do débito segue os índices definidos no título executivo até a referida data. 6. O art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ, com redação dada pela Resolução 482/2022, não é inconstitucional e regulamenta adequadamente a atualização de precatórios, sendo inaplicável na fase processual atual. Ademais, a norma é objeto da ADI 7.435/RS, sem decisão de suspensão de eficácia, o que mantém sua plena vigência. 7. A alegação de violação ao princípio da isonomia é improcedente, pois o cumprimento de sentença não discute créditos da Fazenda Pública perante contribuintes. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 167, I, 37, 105, III; CPC, arts. 313, V, “a”, 535, III, §§ 5o e 7o, 969; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, § 1o. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, porquanto entende que deve ser reconhecida a questão prejudicial e o dever de cautela, a fim de evitar grave prejuízo ao Erário; e c) artigo 535, § 3°, incisos I e III, §§ 5° e 7°, do CPC, por impossibilidade de expedição de requisitório, diante da pendência de impugnação ao cumprimento de sentença. Afirma inexigibilidade da obrigação do título executivo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, indica ofensa aos artigos 3° da EC 113/2021, 100, §§ 3° e 5°, e 169, § 1°, incisos I e II, todos da Constituição Federal, visto que, a despeito da ausência de trânsito em julgado da impugnação ao cumprimento de sentença, houve determinação do levantamento de valores, o que pode gerar prejuízo irreparável ao DF. Assevera que deve ser fixada a correção simples pela SELIC, a contar da referida Emenda Constitucional. Verbera que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada "coisa julgada inconstitucional", nos termos do Tema 864-RG, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Requer a concessão de efeito suspensivo e a condenação da recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, na forma do artigo 85 do CPC. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 313, inciso V, alínea “a”, e 535, § 3°, incisos I e III, §§ 5° e 7°, ambos do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No que tange ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.516.074 (Tema 1.349), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “forma de incidência da Taxa Selic, conforme previsto no artigo. 3o da EC no 113/2021”, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024, e a decisão proferida na Pet 13.309 MC, relator Ministro LUIZ FUX, DJe 19/12/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Por fim, quanto ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027